Tribunal: TJSP
Processo: 1003776-51.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Apelação Cível – Servidor público estadual – Readaptação – Pretensão de manutenção de sua readaptação – Impossibilidade – Perícia realizada pelo IMESC, que corroborando a conclusão do DPME, concluiu pela possibilidade do retorno da Autora ao exercício das suas atividades docentes - Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003776-51.2018.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
NALILIANGLEY CAMILLO MARCONDES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003776-51.2018.8.26.0457 -Voto no 40.741
2
Voto no 40.741
Apelação Cível no 1003776-51.2018.8.26.0457
Comarca :São Paulo
Apelante(s) :Naliliangley Camillo Marcondes
Apelado(s): :Estado de São Paulo
Apelação Cível Servidor público estadual Readaptação
Pretensão de manutenção de sua readaptação Impossibilidade
Perícia realizada pelo IMESC, que corroborando a conclusão
do DPME, concluiu pela possibilidade do retorno da Autora ao
exercício das suas atividades docentes - Sentença de
improcedência mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de ação pelo rito ordinário com pedido
de tutela de urgência movida por Naliliangley Camillo Marcondes,
Professora de Educação Básica II, do Quadro do Magistério da
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, objetivando a manutenção da sua
readaptação funcional, que foi cessada diante de perícia médica
realizada pelo DPME (fls. 01/12).
O pleito de urgência restou indeferido (fls. 43),
sendo tal decisão posteriormente concedida em sede de agravo de
instrumento (fls. 49/51).
A Fazenda Estadual apresentou contestação,
impugnando, preliminarmente, o valor da causa. No mérito, defendeu
que a determinação do DPME obedeceu estritamente o princípio da
legalidade e da supremacia do interesse público, tendo o ato
administrativo em comento sido instruído com os aspectos necessários
para a sua expedição e adstrito ao princípio da razoabilidade. Ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003776-51.2018.8.26.0457 -Voto no 40.741
3
pugnou pela improcedência da ação (fls. 59/78).
Réplica às fls. 119/122.
Instadas as partes a especificarem provas (fls.
127), a Fazenda Estadual informou não ter provas a produzir (fls. 129) e a
Autora pugnou pela realização de prova pericial (fls. 135/136).
Sobreveio decisão de fls. 138 que deixou de
acolher a impugnação ao valor da causa e deferiu a produção de
prova pericial.
Laudo do perito judicial a fls. 173/178, seguindo-se
manifestação da requerida (fls. 181/182). De outro lado, a Autora não
apresentou manifestação (fls. 186).
Sobreveio sentença de fls. 187/189, prolatada
pela MMa. Juíza de Direito Flávia Pires de Oliveira, que entendeu pela
improcedência da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Em face da sucumbência, condenou a Autora no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa atualizado,
observada a concessão do benefício da justiça gratuita.
Inconformada com o resultado do provimento
jurisdicional, recorre a Autora, pugnando pelo provimento do recurso
com vistas à reforma da r. sentença. Para tanto, sustenta, em síntese,
que a conclusão adotada pela perita do IMESC é despropositada,
porquanto ignora a persistência das doenças que a acometem, de
modo que o seu retorno às suas atividades em sala de aula implicará
na recaída do seu estado de saúde (fls. 194/199).
Resposta às fls. 204/206.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003776-51.2018.8.26.0457 -Voto no 40.741
4
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Como é sabido, o benefício da readaptação é
destinado ao servidor que, por problemas de saúde, é recolocado em
função compatível com seu novo estado, o qual deve ser aferido por
médico competente.
No caso dos autos, é certo que a Autora foi
readaptada para exercer funções mais compatíveis com quadro de
saúde, tendo sido, porém, cessada aludida readaptação por decisão
do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME).
Realizada a perícia judicial, o IMESC concluiu que,
de fato, a Autora se encontra apta a retornar suas atividades como
professora:
“a) pela observação durante o exame confrontado com o
histórico, antecedente, exame psíquico e o colhido das peças dos
autos, conclui-se que a pericianda, sob a óptica médico-legal
psiquiátrica, apresenta diagnóstico de Transtorno Afetivo bipolar,
CID10: F31 e transtorno de personalidade, CID10: F60.
b) Do ponto de vista psiquiátrico, apresentou boa resposta ao
tratamento prescrito, com dose baixa de medicação, encontrando-
se apta ao retorno ao trabalho de professor". (fls. 177 g.n.)
Aqui, vale ressaltar que quando questionada se a
Autora estava apta a dar aulas em sala de aula, respondeu a perita
que aquela apresentava estabilidade do ponto de vista psiquiátrico,
tendo condições de realizar suas atividades de professora (fls. 177).
Destarte, em que pese o quadro de saúde da
Autora, o perito do juízo foi expresso em afastar a incapacidade
pedagógica daquela para as atividades laborais, razão pela qual não
há que se falar que o laudo pericial que instrui o feito seja incongruente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003776-51.2018.8.26.0457 -Voto no 40.741
5
Não bastasse, chama a atenção ainda parecer
do DPME atestando a capacidade da servidora para o exercício de
suas atividades pedagógicas, considerando a preservação da sua
capacidade de gerir ações de aprendizado, autocontrole dos seus
sentimentos e emoções, além de apontar para possibilidade de se
organizar e dispor de condições cognitivas para manter o foco e a
concentração (fls. 84).
Nesses termos, inexistindo incapacidade para o
trabalho, a justificar o afastamento da Autora, como constatado pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME), e confirmado
pela perícia judicial, a improcedência do pedido era de rigor.
A propósito, no mesmo sentido se posicionou este
E. Tribunal de Justiça no julgamento de questões análogas:
“RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 1. PRELIMINAR.
NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. Alegação de falta de
fundamentação na sentença. A decisão meritória de primeiro grau
enfrentou fundamentadamente todas as teses imprescindíveis ao
deslinde da questão de forma lógica e coerente, não havendo
qualquer vício que a contamine. A sentença recorrida não está
eivada de nulidade, já que, mesmo suscintamente, analisou a
questão, de modo a atender ao disposto no art. 93 da Constituição
Federal.
2.
PROFESSOR.
READAPTAÇÃO.
PERÍCIA
MÉDICA.
Incapacidade para o exercício das funções para o qual o servidor
foi contratado não comprovadas nos autos. Perícia no DPME
desfavorável à apelante corroborada pelo IMESC. Laudo realizado
sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Apelante que não se
desincumbiu do ônus processual de comprovar a incapacidade
para os servidos públicos. 3. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.” (Apelação no 1042952-85.2018.8.26.0053,
Relator Marcelo Berthe, 5a Câmara de Direito Público, j. em
13/12/2019 g.n.)
“APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
MAGISTÉRIO -
READAPTAÇÃO - CESSAÇÃO
Improcedência, decretada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003776-51.2018.8.26.0457 -Voto no 40.741
6
primeira instância, do pleito de anulação do ato administrativo de
cessação
da
readaptação
de
professor

Irresignação
-
Descabimento - Laudo pericial do IMESC constatou a aptidão da
Apelante para o retorno de suas funções docentes - Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1002664-74.2019.8.26.0566, Relator Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito
Público, j. em 17/07/2020)
“Apelação Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada -
Servidor Público Estadual
Cessação de Readaptação

Possibilidade - Pretensão de nulidade do ato administrativo que
revogou a readaptação do autor - Descabimento Capacidade
física do servidor para o exercício das funções do cargo
concursado
Cessação da readaptação do servidor tendo em
vista o novo quadro clínico/médico de sua situação física Laudo
pericial cuja conclusão é no sentido de que o servidor não
permanece com incapacidade para exercer suas atividades
normais
Sentença de improcedência mantida - Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1054263-73.2018.8.26.0053,
Relator
Marcelo Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j. em 03/07/2020)
“APELAÇÃO
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
PROFESSORA
READAPTAÇÃO FUNCIONAL Pretensão ao restabelecimento da
readaptação funcional após determinação de sua cessação pela
Administração Pública Impossibilidade Possibilidade do reexame
judicial da avaliação final do estado de saúde do servidor feita
pelo DPME Laudo pericial que não atestou, contudo, ser hipótese
de restabelecimento da readaptação funcional Presunções de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos não afastadas
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Possibilidade de redução equitativa
Sentença
mantida
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1059043-56.2018.8.26.0053, Relator Marcos Pimentel Tamassia, 1a
Câmara de Direito Público, j. em 28/05/2020)
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora de Educação Básica I.
Anulação de ato administrativo que indeferiu os pedidos de
licençasaúde. Indeferimento embasado em exame realizado pelo
órgão oficial competente, o DPME. Perícia realizada pelo IMESC,
corroborando a conclusão do DPME, não verificou necessidade de
afastamento
das
atividades
habituais
de
trabalho,
nem
incapacidades significativas. Ação julgada improcedente em 1o
grau. Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação no 1043648-92.2016.8.26.0053, Relatora Isabel Cogan, 12a
Câmara de Direito Público, j. em 25/06/2018 g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003776-51.2018.8.26.0457 -Voto no 40.741
7
E não há dúvida de que a perícia judicial deve
prevalecer sobre qualquer laudo técnico ou atestado médico
produzido unilateralmente, por qualquer das partes, eis que o trabalho
pericial foi elaborado por profissional idôneo, imparcial e da confiança
do Juízo, de modo que os atestados médicos concedidos a Autora, por
si só, não são suficientes concluir pela sua incapacidade de exercer a
atividade de docente.
Nesse sentido, vale destacar trecho do voto do
Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, constante da Apelação
Cível no 1058967-32.2018.8.26.0053, j. em 05/08/2020:
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. READAPTAÇÃO. Professora de
Educação Básica II. Pretensão de manutenção de readaptação.
Inadmissibilidade. Perito nomeado, cujo parecer foi favorável à
cessação da readaptação da autora, considerando a ausência de
incapacidade para exercer atividades pedagógicas. Atestados
médicos encartados que não são suficientes para provar a
incapacidade da autora para suas atividades de docente.
Presunção da legalidade do ato administrativo não elidida.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
(...)
Note-se que os diversos atestados médicos concedidos a ela (fls.
19/45), por si só, não são suficientes concluir pela incapacidade da
autora de exercer atividades de docente.
Diversa não foi a conclusão da bem lançada sentença:
'Nesse passo, diante da ausência de elementos nos autos que
indiquem o desacerto da conclusão atingida pelo laudo pericial,
produzido judicialmente por profissional competente, acolho-a
para julgar improcedente a demanda, pois não demonstrada a
necessidade de readaptação funcional (fls. 159).
5. Importante salientar que indeferimento administrativo do
benefício requerido encontra amparo legal e, como a
Administração está adstrita ao princípio da legalidade, não poderia
manter a autora na condição de readaptada em caso não
previsto na lei.
Note-se que a perícia judicial (fls. 132/139) foi realizada por órgão
oficial do Estado (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de
São Paulo IMESC), encontrando-se equidistantes dos interesses das
partes envolvidas no litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003776-51.2018.8.26.0457 -Voto no 40.741
8
A manutenção da readaptação do cargo da autora só tem lugar
no caso de incapacidade para as atividades pedagógicas; o que
não é o caso da autora.
Deste modo, a autora não conseguiu produzir prova para infirmar
os atos administrativos de cassação de sua readaptação.
Logo, a improcedência da ação deve ser mantida.”
Assim sendo, diante da conclusão do exame
pericial, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
pedido é mesmo improcedente, de modo que a r. sentença deve ser
mantida tal qual proferida.
Em sede recursal, majora-se em 1% (um por cento)
os honorários advocatícios fixados na r. sentença, nos termos do § 11o
do art. 85 do CPC, observada a justiça gratuita.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso da parte autora.
MARREY UINT
Relator